Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-98.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015658-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), KELTON FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.554.121-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.538.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA –
NOVOS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR

– ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR (HC 1011376-11.2022.8.11.0000) – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE EXECUTIVO DE PENA DE 07 ANOS ATRÁS – INEFETIVIDADE DO SISTEMA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A questão atinente a negativa de autoria já foi objeto do
habeas corpus
n. 1011376-11.2022.8.11.0000, cuja a ordem foi denegada.

Ainda, os novos documentos anexados aos autos, necessitam de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem, inviável, nesta via mandamental, a análise quanto às teses de negativa de autoria.

É notório que a prisão preventiva não é amparada na comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas sim em indícios, tenho que restam satisfeitos os ‘indícios suficientes de autoria’, ao menos nessa fase processual, não havendo se falar em ilegalidade da prisão.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da
reiteração delitiva
,
devendo ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCRTJM

A existência de executivo de pena demonstra que o paciente iniciou o cumprimento da pena há 07 (sete) anos, não havendo provas de qual a pena definitiva imposta, bem como se já houve o cumprimento da mesma, mas por outro lado serve para demonstrar que não houve efetividade do sistema em reinserir o paciente na comunidade.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Kelton Fernando dos Santos Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária do Núcleo De Inquéritos Policiais - NIPO, aqui apontada como coatora (id. 138476689).

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 08 de junho de 2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) e posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), posteriormente convertida em prisão preventiva.

Alegou que em virtude do cumprimento do mandado de busca e apreensão para a residência do beneficiário e a JC Tabacaria da qual era proprietário, foi localizada na casa anexa uma quantidade de substância entorpecente e produtos sem autorização do Ministério da Saúde, razão pela qual a autoridade policial deu ordem de prisão em flagrante que posteriormente foi convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Relatou que requereu o relaxamento da prisão, e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória, que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora. A defesa impetrou
habeas corpus
n. 1011376-17.2022.8.11.0000, sendo a ordem denegada.

Asseverou que houve novo pedido perante a autoridade apontada como coatora, diante dos elementos de prova, que fragilizaram os supostos indícios de autoria, quais sejam, comprovação da origem lícita do valor R$ 37.715,00 (trinta e sete mil setecentos e quinze reais) localizados na residência do paciente, contrato de locação da tabacaria em nome de terceira pessoa, dentre outros documentos. Contudo, a autoridade judicial indeferiu o pedido.

Alegou que os novos fatos são capazes de romper o
periculum libertatis
, ante a inexistência da comprovada posse direta sobre o estabelecimento comercial – CJ Tabacaria no período inicial da investigação, bem como licitude do dinheiro apreendido. Ademais, a mera alegação de reincidência, por si só, não justifica a prisão preventiva, especialmente por se tratar de delito ocorrido há mais de 07 (sete) anos, com pena “praticamente” cumprida em sua integralidade.

Aduziu, ainda, a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão, por ausência de fundamentação concreta, bem como o
decisum
não possui fundamentação idônea a manter a segregação cautelar do beneficiário, pois foi decretada de forma genérica, estribada na suposta gravidade do crime.

Com base em tais considerações, pleiteiou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, relaxando a prisão preventiva (id. 138476689). Juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 138652154.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 139561693, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão pela denegação da ordem (id. 140186154), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo, crime contra a ordem tributária e o consumidor – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Negativa de autoria – Assere que a reincidência não tem o condão de inviabilizar a liberdade do paciente – Reiteração de pedidos – Alegações já analisadas no HC PJe nº 1011376-17.2022.8.11.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal, em 20.07.2022 que, à unanimidade, denegou a ordem – Novos documentos juntados não tem o condão de demonstrar, extreme de dúvida, o não envolvimento do paciente nos delitos a ele imputados – Necessária instrução probatória, inviável em sede de habeas corpus - Denúncia já ofertada - Pretende a aplicação de medidas menos gravosas – Impossibilidade – Demonstrada a necessidade da medida extrema – Precedentes do TJMT - Alegação de falta de fundamentação da decisão que determinou a busca e apreensão – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada e baseada em Relatório de Investigação - Constrangimento ilegal inexistente –
Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Kelton Fernando dos Santos Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária do Núcleo De Inquéritos Policiais - NIPO, aqui apontada como coatora (id. 138476689).

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 08 de junho de 2022, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, artigo 18, §6º, inciso II, da Lei nº 8.078/90 e artigo 12, da Lei nº 10.826/03, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de apresentação e, posteriormente, mantida.

O impetrante busca a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão, alegando ser desprovida de motivação adequada,
“revestindo-se, o ato, então, de vício fundamentatório” (sic)
.

Asseverou que foram apresentados novos elementos para embasar a afirmativa de negativa de autoria, asserindo que na residência e tabacaria do paciente foi apreendido o valor de R$ 37.715,00, que teria origem lícita – venda de um imóvel, bem como que na data dos fatos o estabelecimento comercial estava locado para terceira pessoa.

Sustentou que a reincidência, por si só, não justifica a prisão preventiva e menciona que se trata de um delito praticado há 07 (sete) anos. Asseverou, ainda, sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Inicialmente observa-se que o Ministério Público denunciou o paciente e o coacusado pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33, caput e artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 (id. 139561692).

Extrai-se da exordial acusatória:

“Em que pesem as negativas de Kelton acerca do envolvimento com Maxwell e a tabacaria, fato é que o suspeito Vagner, encontrado na residência anexa à tabacaria, declarou que residia em Barra do Bugres/MT e chegou em Cuiabá em 07/06/2022 por volta das 13h, e que a pessoa de “KF” (Kelton Fernando) iria ajudá-lo a arrumar um emprego. Vagner disse que tinha o número de “KF” anotado, e que recebeu seu contato em Barra do Bugres, em uma festa na casa de “Gordinho”, cuja residência sofreu uma operação policial na qual foram apreendidos entorpecentes.

Segundo o declarante Vagner, “KF” o buscou na rodoviária em uma caminhonete Hilux preta, e foram para sua residência, integrada em uma tabacaria. Confirmou que estava na casa no momento da busca policial e que conheceu Maxwell no dia anterior.

Ou seja, as declarações de Vagner perante a autoridade policial enfraqueceram as negativas dos denunciados, e, a priori, indicam não apenas que Kelton ainda possuía envolvimento com a tabacaria, mas também que conhecia Maxwell.”.

No tocante
à negativa de autoria e de que a reincidência não tem o condão de impedir a liberdade do paciente constituem reiteração de pedidos e já foram apreciados e decididos por esta c. Câmara Criminal, em 20 de julho de 2022 no
habeas corpus
n. 1011376-17.2022.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

À luz do rito célere conferido ao
habeas corpus
, que não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem, resta inviável, nesta via mandamental, a análise quanto às teses de negativa de autoria.

É notório que a prisão preventiva não é amparada na comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas sim em indícios, tenho que restam satisfeitos os ‘indícios suficientes de autoria’, ao menos nessa fase processual, não havendo se falar em ilegalidade da prisão.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da
reiteração delitiva
, devendo ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCRTJM

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC nº 401.522/SP).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.”

Logo, em apertada síntese, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta preconizando que “
Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade
” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

Com efeito, “
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

Ademais, os novos documentos, anexados nesta ação constitucional, não demonstram, por si sós, o não envolvimento do paciente nos crimes a ele imputados. O contrato de venda do imóvel noticiado para justificar o dinheiro em espécie apreendido, não tem firma reconhecida, podendo, em tese, ter sido confeccionado agora. Os recibos de aluguel, da mesma forma, já que demonstram, em tese, apenas o aluguel da “Tabacaria”. Tais fatos devem ser melhor esclarecidos durante a instrução processual, já que o habeas corpus não admite dilação probatória.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, os agentes públicos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar na residência do beneficiário encontrou indícios acerca dos crimes, conforme o boletim de ocorrência n. 2022.154335 que, na sua residência foram encontrados R$ 37.715,00 (trinta e sete mil, setecentos e quinze reais); 02 (dois) cadernos de anotações, cujo conteúdo supostamente se refere a vendas de drogas; 06 (seis) sacolões; 01 (um) revólver de calibre 32, n. 294619; além de outros bens.

Portanto, não obstante a negativa de autoria pelo paciente, há fortes indícios de seu envolvimento nos crimes imputados, o que deverá ser objeto de prova na instrução da ação penal de origem.

Feita a contextualização, para a adequada análise acerca da tese remanescente de nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão por falta de fundamentação.

A busca e apreensão na residência do paciente e na CJ Tabacaria foram precedidas de investigação policial e determinação judicial que está devidamente fundamentada, vejamos:

“...
Segundo narra a autoridade policial, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncia anônima em 24/01/2022, na qual delatava a prática da traficância pelo alvo representado, que supostamente o fazia em sua residência e também em seu estabelecimento comercial (tabacaria).

O mesmo colaborador, asseverou que o suspeito seria pertencente à ORCRIM denominada “Comando Vermelho”, aos quais faria pagamentos mensais e ameaça pessoas para manter-se na prática criminosa. Aduz, por fim, que o representado possui renda incompatível e que tal informante ainda afirmou que o suspeito pratica estelionato, possuindo um “escritório para dar golpes de OLX” (denúncia anônima no id. 79228736).

A propalada denúncia anônima, em que pese não possa ser utilizada como fundamento isolado para o deferimento da medida, pode ser utilizada para iniciar as investigações para averiguação de veracidade das afirmações.

É exatamente o caso dos autos. Em posse da notícia anônima, iniciaram-se as investigações preliminares, cujo Relatório Investigativo (id. 79228735), resultaram na identificação do suspeito como sendo a pessoa do representado, Kelton Fernando dos Santos Silva, após a realização de algumas vigilâncias nos locais denunciados (residência e estabelecimento comercial de propriedade do representado denominado CJ Tabacaria).

Concluem os investigadores, após as campanas, a existência de indícios da suposta prática dos crimes de estelionato e traficância perpetrados pelo alvo em ambos os locais ora representados, notadamente quando observaram intensa movimentação de pessoas, inclusive algumas utilizando tornozeleira eletrônica.

Os indícios aventados na representação restam corroborados pelos antecedentes criminais do representado, que ora carreio aos autos, que evidenciam a contumácia criminosa do alvo
. Vejamos:

Ressai dos referidos antecedentes, que Kelton Fernando dos Santos Silva, possui registros criminais e é condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de ação penal nº 5160-48.2010.811.0042 e autos de execução penal nº 5733-13.2015.8.11.0042.

Nessa esteira
, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento da medida cautelar perseguida, consistentes em fundadas razões, visando apurar os crimes de estelionato e tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo e permanente, sendo estritamente necessário o deferimento, principalmente considerando os indícios de que o representado é integrante de Organização Criminosa, denominada “Comando Vermelho” à pretexto de exercer ameaças para se manter na seara criminosa
. Ademais, busca-se colher elementos probatórios necessários à elucidação dos crimes, efetivar as apreensões de instrumentos estritamente necessários a crimes.

O artigo 240, § 1º, “d”, “e”, “h”, do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o §2º do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e “h” do §1º.

Consta nos autos a identificação suficiente do suposto criminoso e os locais onde será necessária a diligência de acordo com a previsão legal disposta no Artigo 243, do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial descrito a fundada suspeita de prática delituosa na residência e no estabelecimento comercial representadas.

Assim, considerando as fundadas razões trazidas à baila investigativa pela douta Autoridade Policial acerca dos crimes de estelionato e tráfico de drogas, a busca e apreensão domiciliar nos locais indicados pela Autoridade Policial deve ser deferida.

...

1. LOCAL todos na forma DOMICILIAR e PESSOAL:

a) Residência de KELTON FERNANDO DOS SANTOS SILVA, localizada na Rua 14, QUADRA 17, casa nº 10, Bairro Dom Bosco, Cuiabá/MT;

b) Estabelecimento comercial "CJ TABACARIA" de KELTON FERNANDO DOS SANTOS SILVA, situado na Rua Senador Teotonio Vilela, nº 74, Bairro Canjica, Cuiabá/MT...”
(id. 138476698).

Neste contexto, ao contrário do alegado, a decisão que deferiu a busca e apreensão está suficientemente motivada, atendendo aos requisitos legais, não havendo de se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“... Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva do autuado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

É justamente o caso dos autos.

Como fundamento para a revogação da prisão preventiva, argumenta a defesa, em suma, a licitude dos objetos e valores apreendidos na residência do autuado e que inexiste associação com o corréu, preso em flagrante na residência anexa a CJ Tabacaria, que aduz não ser mais de sua propriedade.

Entretanto, nos termos já constantes no decreto da prisão preventiva e informações em habeas corpus prestados, a prisão em flagrante do autuado se deu no contexto de investigações e diligências pretéritas efetuadas que demonstram o fumus comissi delicti de forma suficiente a lastrear o decreto de prisão.

As alegações da defesa, de que o autuado
não é mais proprietário da CJ Tabacaria e que os valores apreendidos em sua residência seriam relativos à venda não encontram respaldo nos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária
.

Ao contrário. Ressai dos autos que as investigações tiveram início com uma denúncia anônima que informava que o autuado seria faccionado ao Comando Vermelho, a quem efetuava pagamentos mensais, e utilizava sua residência e estabelecimento comercial (CJ Tabacaria) para a comercialização de entorpecentes.

Nessa perspectiva, iniciadas as diligências, a equipe policial realizou campanas, com a coleta de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes pelo autuado, tendo no local intensa movimentação de pessoas tornozeladas.

As investigações preliminares foram fundamento para o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão representada pela autoridade policial, cujas diligências culminaram com a prisão em flagrante do autuado e
na apreensão, na residência do autuado, de R$ 37.715,00 (trinta e sete mil, setecentos e quinze reais) em espécie, separados em vários locais da residência e veículo Hilux do representado; 02 cadernos de anotações de venda de drogas; 04 celulares; 06 sacolões com produtos supostamente distribuídos pela facção Comando Vermelho; um veículo Toyota Hilux; um anel dourado e um revólver calibre 32
.

Na Tabacaria CJ, por sua vez, os policiais notaram que o cabeamento das câmeras era direcionado a uma residência anexa, na qual foi preso em flagrante o corréu e apreendidos, R$ 3.550,00 reais em espécie; 02 porções de Cannabis Sativa L.; 02 celulares; 01 anel dourado; 02 rolos de plástico filme; caderno de anotações de venda de drogas; 04 resistências para pod; 01 pod recarregável; 19 pod’s descartáveis; 05 pastas vaporizantes e 24 potes de essência.

Um dos indivíduos que estava na residência anexa a Tabacaria, liberado após a abordagem,
afirmou aos policiais que veio à Cuiabá recebendo auxílio de vulgo “KF”, que lhe buscou na rodoviária com o veículo Hilux e iria ajudá-lo a se estabelecer em Cuiabá/MT
, visto que fugia de sua antiga cidade após uma operação da polícia militar.

Outrossim, encontra-se carreado aos autos o relatório policial que analisou o conteúdo dos cadernos apreendidos na residência e na tabacaria,
dos quais constam o pagamento da chamada “camisa” (mensalidade paga à ORCRIM) e anotações relativas ao tráfico de drogas
(id. 87129220).

Destarte, as investigações e campanas realizadas, corroboradas pelas circunstâncias em que foram apreendidos os objetos, mormente valores consideráveis, divididos em vários locais da residência e veículo do implicado, associado às declarações do indivíduo encontrado na residência que realizava a vigilância da tabacaria, de que veio à Cuiabá com o auxílio do autuado, e os cadernos de anotações apreendidos, são indícios suficientes de autoria e prova da materialidade quanto aos crimes imputados ao autuado, sendo que as declarações da defesa carecem de maior dilação probatória, possível durante a instrução processual, mas, neste momento, os indícios são suficientes para a manutenção do decreto.

No que concerne ao periculum libertatis, a gravidade concreta dos fatos ressoa inconteste e geradora de contemporâneo abalo a ordem pública, elevada quando se consideram as circunstâncias em que ocorreram.

Nos termos já exaustivamente elencados, cuida-se da prática de crime hediondo (tráfico de drogas), em concurso, entre outros, aos crimes de associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido, cuja gravidade concreta justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública.

Ademais, o risco de reiteração delitiva em crimes da mesma jaez é latente, eis que condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de execução penal nº 5733-13.2015.8.11.0042, sendo sua recalcitrância demonstrativo de que faz da narcotraficância um meio de vida.

O risco de reiteração delitiva demonstrado por seus antecedentes é contemporâneo e constitui motivação suficiente para manutenção da prisão preventiva do autuado, nos termos do Enunciado nº 6 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, nesse contexto fático jurídico, destaca-se que a quantidade da droga apreendida não pode ser considerada como fator isolado para que o julgador analise a viabilidade da manutenção da custódia cautelar, notadamente
quando há indícios bastantes de recalcitrância em crimes da mesma natureza
(tráfico ilícito de entorpecentes),
os valores em espécie, arma de fogo, anotações relativas a comercialização de entorpecentes, são circunstâncias que impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, as quais se demonstram insuficientes quando considerado o periculum libertatis do autuado, lastreado na gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva, eis que, malgrado em regime mais brando no executivo de pena, pela qual responde pela prática do mesmo crime, supostamente voltou à praticá-lo.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva pretendida pela defesa.

Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública...”
(id. 138476696).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Ademais, a existência de executivo de pena demonstra que o paciente iniciou o cumprimento da pena há 07 (sete) anos, não havendo provas de qual a pena definitiva imposta, bem como se já houve o cumprimento da mesma, mas por outro lado serve para demonstrar que não houve efetividade do sistema em reinserir o paciente na comunidade.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Ainda
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Kelton Fernando dos Santos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022